Tribunal: TJDFT
Processo: 0754814-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754814-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCIANE SANTOS PIMENTEL AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jociane Santos Pimentel, presa em flagrante delito pelo crime de furto qualificado. Durante a instrução sobreveio informação da Autoridade Coatora noticiando a revogação da prisão preventiva da paciente. É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus está prejudicado e perdeu o objeto, uma vez que foi proferida decisão na origem revogando a prisão preventiva da paciente (ID 67753404): (...) É o relatório. Decido. A prisão processual consiste em medida excepcional, a ser mantida somente com fundamentos justificados, ainda que decorrente de flagrante delito. Com efeito, e sem adentrar ao mérito da causa, tenho que não se encontram presentes os pressupostos legais da prisão cautelar da requerente, sendo o caso de revogação das prisões preventivas, de forma excepcional, diante das peculiaridades do caso em concreto, mormente porque, conforme afirma o Ministério Público: as rés constituíram advogada, possuem endereço certo, o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para possibilitar a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal. Portanto, nos termos dos artigos 316 e 321, ambos do CPP, revogo as prisões preventivas e concedo a liberdade provisória em favor de JOCIANE SANTOS PIMENTEL e ROSEMARY JESUS DOS SANTOS, já qualificadas na denúncia. (...) Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025 19:09:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator